Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. ÔNUS DE QUEM ALEGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso em análise, discute-se o ônus da prova em relação a alegação de falsidade documental.
2. Considerando que o documento impugnado possui fé pública por ter reconhecimento de firma, necessária interpretação conjunta dos artigos 411, I e 429, I do Código de Processo Civil, incumbindo a parte que alega a comprovação da falsidade.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.